Tribunal: TJSP
Processo: 2175825-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à autora, bem como eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03, e determinou o recolhimento das custas processuais devidas ao Estado e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à autora, bem como eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03, e determinou o recolhimento das custas processuais devidas ao Estado e as destinadas à citação (postal ou por oficial de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta incompatível com a declaração de hipossuficiência. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.